Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme a Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022.
2. A decisão agravada rejeitou o pedido de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, afastando também a alegação de inexigibilidade do título executivo por suposta violação ao Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O recurso discute:
(i) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência da ação rescisória; e
(ii) se há excesso de execução na atualização do débito com incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação rescisória não tem efeito suspensivo automático, salvo decisão expressa nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O título executivo transitado em julgado reconheceu o direito ao reajuste salarial e ao pagamento de valores devidos aos substituídos do SINDSASC/DF, afastando a aplicação do Tema 864 do STF.
6. A Resolução no 448/2022 do CNJ estabelece a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito devido pela Fazenda Pública, entendimento predominante no Tribunal.
7. A impugnação ao excesso de execução foi parcialmente acolhida apenas para correção de metodologia de cálculo, sem afastar a aplicação da Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pendência de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo decisão judicial em contrário. 2. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito devido pela Fazenda Pública é compatível com a Resolução no 448/2022 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 525; EC 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o (alterada pela Resolução no 448/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7435; TJDFT, AI no 0729519-07.2023.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, julgado em 17/10/2023.